Tribunal: TJMT
Processo: 0006713-71.2001.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006713-71.2001.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), IVAN ALEXANDRE B. RODRIGUES (AGRAVANTE), IVAN ALEXANDRE BORGES RODRIGUES - CPF: 209.589.191-00 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), IVAN ALEXANDRE BORGES RODRIGUES - CPF: 209.589.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que não houve intenção de abandono processual e que os requisitos legais para a extinção não foram atendidos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve ser extinta por abandono da causa diante da inércia do exequente, após intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal por abandono da causa se justifica quando o exequente, regularmente intimado de forma pessoal, permanece inerte, configurando desídia processual.

4. A Fazenda Pública deve ser intimada nos termos do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980) e do artigo 183, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo válida a intimação por meio eletrônico quando o processo tramita em ambiente virtual.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que é cabível a extinção de ofício da execução fiscal não embargada por abandono da causa, após a devida intimação pessoal do exequente.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a ausência de manifestação do exequente, após intimação, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

7. No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado para dar prosseguimento à execução, mas não apresentou qualquer manifestação no prazo legal, o que caracteriza abandono da causa e impõe a manutenção da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: “
A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando o exequente, devidamente intimado de forma pessoal nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, não impulsiona o feito dentro do prazo legal. A intimação da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, quando o processo tramita em ambiente virtual, nos termos do artigo 183, § 1o, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 485, III e § 1o; art. 183, § 1o; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.120.097/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2010; STJ, AgRg no REsp 1436394/RN, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.05.2014; TJ/MT, Apelação no 0007099-83.2010.8.11.0003, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j.

13.09.2022; TJ/MT, Apelação no 0012010-17.2005.8.11.0003, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.09.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
Município de Várzea Grande,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 299475388), que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível (Id. 297807375).

Assegura que, a decisão recorrida implica em evidente ofensa ao artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, na medida em que não houve determinação da intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito. Que a caracterização por abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor/exequente, que denota desinteresse no prosseguimento da lide, e que somente após eventual inércia é que poderia extinguir o processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas ao id. 328021394.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Várzea Grande,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 299475388), que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível (Id. 297807375).

Consta dos autos que, o Município de Várzea Grande interpôs apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

É este o teor do dispositivo da sentença:

[...]

Analisando os autos, observo que foi determinada a intimação da exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento da execução (Id. 140943215). Todavia, manteve-se inerte por duas vezes.

Para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve se observar o disposto no art. 183, § 1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal do ente seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou meio eletrônico, aos que têm seu trâmite pelo ambiente virtual.

[...]

Assim, forçoso concluir que houve injustificável desídia da parte exequente que, instada a dar andamento à execução fiscal, manteve-se deliberadamente inerte em duas ocasiões.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Em decisão monocrática proferida na data de 27 de julho de 2025, neguei provimento ao recurso
(Id. 299475388).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “não houve nenhuma intenção de abandono processual, não justificando a extinção do feito, posto que os requisitos legais autorizadores da medida não foram atendidos”
,
pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução.

Começo por pontuar que, as Câmeras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que, correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, vejamos:

[...]

Aplica-se, as execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC,
a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
.
Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença
.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de setembro de 2022). [Sem negrito no original]

[...]

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
.

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de setembro de 2022). [Sem negrito no original]

Pois bem, cuida-se de Execução fiscal de crédito tributário, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à ICMS, em que a inicial foi protocolada em 06 de junho de 2001, e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 18 de outubro do mesmo ano.

Ao compulsar o feito ao (id. 297807366 – fl. 23), vislumbra-se que houve a intimação do exequente para requerer o que entender de direito sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

No ID no 297807367, o Apelante foi novamente intimado para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC.

Foi certificado que, apesar de pessoalmente intimada, a Exequente não se manifestou nos autos, conforme determinado em Decisão, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1o). (Id. 297807368).

Após, foi proferido o ato sentencial já relatado (ID no 297807369).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante foi intimado, todavia, verifica-se que esta intimação foi procedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito.

No caso dos autos, a intimação da fazenda Pública ocorreu mediante a intimação pelo PJE, cumprindo determinação do art. 25 da LEF, que dispõe:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.
[Destaquei]

Além disso, verifica-se que, a intimação do Município de Várzea Grande seguiu os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico,
ou meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual.
Veja-se:

Art. 183. A União, os
Estados,
o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o
A intimação pessoal far-se-á por
carga, remessa ou
meio eletrônico.
[Destaquei]

Portanto, os autos foram remetidos ao Exequente, ora Agravante, que, contudo, devolveu-os sem praticar qualquer ato processual de impulso, pois lhe caberia fazê-lo, impondo-se o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

Ressalta-se a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no caso dos autos, de acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou sobre a matéria. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.

2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014). [Destaquei]

Esta e. Câmara também já se pronunciou sobre o assunto. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Resulta na extinção do processo por abandono da causa, quando houver a desídia do autor, que, mesmo intimado a dar impulso ao feito, ato processual próprio, se mantém inerte.

(Ap 180512/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/2/2017, publicado no DJE 2/3/2017). [Destaquei]

Assim, ao ser a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o faz dentro do prazo estabelecido pelo Juízo a quo, prazo este peremptório e que deve ser observado, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono da causa.

Desse modo, é possível visualizar a postura desidiosa da Fazenda Pública, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências

indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...].

(STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025